Tribunal: TJES
Processo: 0000015-82.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-82.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – I
NCABÍVEL
– AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA – DESCABIDA –
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame. Assim, restando demonstrado que o apelante tinha em posse um aparelho celular que devia saber ser produto de crime, incabível a sua absolvição na conduta descrita no artigo 180, do Código Penal, bem como a desclassificação para a modalidade culposa. Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Viana (fls. 142/148 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5421981).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público, às fls. 02/02-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5421981), narra os seguintes fatos:

[...] no dia 20 de dezembro de 2020, por volta de 22h00min, na Rua Bom Sucesso, Bairro Canaã, nesta Comarca de Viana/ES, o denunciado transportava coisa que sabia ser produto de crime, sendo um aparelho celular de cor azul, marca XIAOMI, nº IMEI 869789040447581, consoante Boletins Unificados nº 43897404 de fls. 08/10 e nº 40342725 de fls. 11/12.

No dia dos fatos policiais militares se encontravam em patrulhamento tático no local mencionado, já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando abordaram o acusado, sendo com ele encontrado o aparelho celular supramencionado, marca XIAOMI, nº IMEI 869789040447581, o qual possuía restrição de furto/roubo, conforme consulta ao sistema DEON.

Nesse contexto, os policiais encaminharam o acusado e o aparelho celular à Delegacia.

Impende ressaltar que em interrogatório prestado em sede policial o acusado afirmou que comprou o objeto de outro indivíduo, pagando por ele o valor de R$ 300,00, e dando mais 1 celular em troca, ou seja, quantia bem abaixo do valor de mercado, conforme se verifica de Auto de Avaliação nº 404.4.01740/2020 de fls. 16 e de fls. 20.

Além
dos
fatos, verifica-se que o Boletim Unificado n
º
40342725 de fls. 11/12, dá conta do roubo do celular já mencionado, ocorrido em via pública, contra Marilza Martins Teixeira, no dia 06/09/2019
.

Desta feita, a
Materialidade
e a
Autoria
estão evidenciadas pelos Boletins Unificados nº 43897404 de fls. 08/10 e nº 40342725 de fls. 11/12, Auto de Apreensão nº 404.3.22701/2020 de fls. 13, Auto de Restituição nº 404.5.11002/2020 de fls. 14, Auto de Avaliação nº 404.4.01740/2020 de fls. 16, além das declarações constantes nos autos.

Assim agindo, o denunciado
GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
incorreu nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
[...]
.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão estatal, e condenou o acusado nas sanções do artigo 180, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, a qual restou substituída por duas penas restritivas de direitos.

Ao apresentar as razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta do acusado para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação.

Pois bem.

Para a configuração do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, é necessário que haja dolo do agente em praticar um dos núcleos deste tipo penal, que são bem aclarados pela doutrina de Victor Eduardo Rios Gonçalves (Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. 02. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2019): “
as condutas incriminadas são: a) adquirir: obter a propriedade a título oneroso (compra e venda ou permuta) ou gratuito (doação); b) receber: obter a posse, ainda que transitoriamente (Exemplo: receber um notebook emprestado, sabendo que ele é furtado); c) ocultar: esconder, colocar o objeto onde não possa ser encontrado; d) transportar: levar um objeto de um local para outro (Exemplo: transportar uma carga roubada); e conduzir: dirigir veículo de origem ilícita [...]
”.

Nesse particular, no que diz respeito à materialidade do crime, tenho que
restou inconteste
por meio dos Boletins Unificados de fls. 12/14 e 15/16, do Auto de Apreensão de fl. 17, do Auto de Restituição (Entrega) de fl. 18, do Auto de Avaliação de fl. 20, das fotografias de fls. 21/23, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5421981), além da prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, destaco que o acusado
GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
foi encontrado na posse do aparelho celular Xiaomi Redmi Note 7 Neptume Blue, IMEI nº 869789040447581, que possuía restrição de roubo.

Por ser oportuno, destaco que ao ser interrogado pela autoridade policial, o ora apelante relatou que teria comprado o telefone de um vizinho, que teria adquirido pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), dividido na entrega de um outro aparelho celular e R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, e que desconhecia a origem ilícita do referido aparelho de celular,
in verbis
:

[...] QUE o depoente trabalha numa oficina ajudando a consertar carros; QUE o depoente nunca foi preso ou processado anteriormente; QUE o depoente não faz uso de medicamento controlado;
QUE em relação aos fatos o depoente afirma o celular marca XIAOMI, IMEI 869789040447581, cor azul, há 06 ou 07 meses; QUE pagou o valor total de R$ 1000,00, sendo que deu 01 outro celular q
ue
possuía e pagou em dinheiro o valor de R$ 300,00; QUE o depoente informou que c
om
prou
o
celular de um indivíduo que se chama “TELSON”; QUE TELSON se tratava de um vizinho que mora no mesmo bairro em que o depoente
; QUE não sabe informar o nome completo de TELSON nem o endereço, mas sabe o local em que ele mora, por morar no mesmo bairro em que ele.
QUE o depoente não sabia que o celular era produto de furto/roubo
. QUE nega ter roubado/furtado o celular. [...]. (fl. 09 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5421981).

Em juízo, interrogatório incluso na mídia de fl. 129 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5421981),
GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
reiterou suas declarações, conforme trecho transcrito pelo magistrado sentenciante, cujo teor aqui reproduzo:

Quanto à autoria, verifico que o réu GUSTAVO FRANCISCO SOUZA, ao ser interrogado em Juízo, assim se manifestou:

“
(...) que o interrogando estava na frente da casa do seu tio quando foi abordado; que estava com uns meninos no local, quando foi abordado pelos policiais; que adquiriu o telefone celular em uma troca com um mecânico; que trocou um celular que tinha, mais uma quantia em dinheiro pelo celular Xiaomi; que o interrogando deu um telefone Samsung A01, que custava R$ 700,00, mais a quantia de R$ 300,00, na troca pelo celular Xiaomi, para a pessoa de Delson, que reside no bairro Canaã, perto do bar do Carlão; que o interrogando e Delson não sabiam que o telefone era roubado; que Delson comprou um telefone novo e deu para o interrogando e foi atrás da pessoa que vendeu o celular Xiaomi para ressarcimento.(...)”.

Desse modo, inexistem dúvidas de que o apelante
GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
estava na posse do aparelho celular Xiaomi Redmi Note 7 Neptume Blue, IMEI nº 869789040447581, o qual possuía restrição de roubo, bem como, que o mesmo teria sido adquirido pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ultrapassada tal questão, saliento que o delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige a demonstração de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por oportuno, destaco que a prova deste conhecimento é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo ser valorados todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do acusado.

Assim sendo, não obstante o argumento defensivo no sentido de que o apelante
GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
não tinha conhecimento a respeito da origem ilícita do bem que lhe foi ofertado e adquirido de terceira pessoa, certo é que diante das circunstâncias que envolvem o crime sob apuração, nota-se que o apelante tinha plenas condições de conhecimento da origem ilícita do bem.

Por ser extremamente oportuno, saliento que de acordo com o Auto de Avaliação de fl. 20 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5421981), o referido aparelho celular foi avaliado, por estimativa, em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos), bem como, que o réu adquiriu o referido aparelho sem questionar a sua origem, além de não ter exigido a sua nota fiscal, ou mesmo um recibo acerca da transação realizada.

Sobre tal aspecto, ressalto que não se mostra crível que o réu não teria conhecimento da origem ilícita do mesmo, ou que pudesse desconfiar de tal situação.

Nessa quadra, importante salientar que no crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO - APELO NÃO PROVIDO. [...].
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190200077, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O ORIGEM LÍCITA DO BEM OU A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Como se sabe, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) (STJ, AGRG no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)
. 2. Ocorre que a Defesa não se desincumbiu deste ônus, não servindo para tanto as meras declarações do acusado em Juízo, estando suficientemente demonstrado o dolo em sua conduta, mormente porque a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é hábil à absolvição e nem à desclassificação para a modalidade culposa, pois aquele que compra itens, ainda mais nesse caso, para revenda, sem nenhuma precaução, possibilita o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, mormente quando deixa de apresentar informações que o exima da sua responsabilidade [...]. (TJES; APCr 0003463-94.2013.8.08.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO, NA AUSÊNCIA DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
1. “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP” (AGRG no HC 588.999/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 0
6/10/2020, DJe 20/10/2020).
[...] (STJ; HC 684.808; Proc. 2021/0247854-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Destarte, restando demonstrado que o apelante
GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
tinha em posse um aparelho celular que devia saber ser produto de crime, incabível a sua absolvição na conduta descrita no artigo 180, do Código Penal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE, PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E COM ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que, diante da desproporção entre o valor pago e o preço do aparelho celular, bem como em razão das circunstâncias da transação de compra do objeto (venda por uma pessoa desconhecida, no meio da Feira do Rolo, sem recibo de pagamento ou nota fiscal e sem entrega de todos os acessórios, caixa e documentos do aparelho), o apelante deveria ter presumido ter sido a Res obtida por meio criminoso, o que se amolda ao crime de receptação culposa.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, que teve a análise negativa dos antecedentes criminais e da culpabilidade, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 180, § 3º, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a pena do apelante de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto. (TJDF; APR 07335.27-86.2021.8.07.0003; 177.4886; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; Julg. 19/10/2023; Publ. PJe 03/11/2023).

Consequentemente, restando demonstrado o dolo do agente quanto à aquisição de um aparelho celular que devia saber ser produto de crime, incabível o acolhimento do pleito subsidiário de desclassificação da sua conduta para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 180, §3º, DO CP INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Havendo provas no sentido de que o réu estava na posse do bem objeto de crime, e não tendo a defesa se desincumbido do seu mister, de trazer elementos probatórios de suas alegações, de que desconhecia a origem ilícita, cujo ônus, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, era exclusivamente seu, ao revés, tendo o próprio acusado confessado em juízo que sabia da origem ilícita do bem, deve prevalecer a condenação nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, posto que evidenciado o dolo da conduta, não podendo ser absolvido e tampouco operada a desclassificação para a modalidade culposa do delito.
(TJMS; ACr 0001546-94.2021.8.12.0018; Paranaíba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 24/10/2023; Pág. 100).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. 1)
Comprovadas a materialidade e a autoria, o dolo na conduta do agente deve ser avaliado pelas circunstâncias fáticas do ocorrido. 2) Constatado o dolo quanto à aquisição de produto de crime, rejeitam-se as teses defensivas de absolvição e de desclassificação para modalidade de receptação culposa.
3) Apelo não provido. (TJAP; ACr 0018066-98.2022.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carmo Antônio; DJAP 19/10/2023; pág. 136).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)